Tribunal: TJMT
Processo: 1016689-56.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016689-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ROSICLEIA DA COSTA LEITE - CPF: 696.420.281-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosiclélia da Costa Leite, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, no Cumprimento da Sentença da Ação de Cobrança n. 1009580-77
.2021.811.0015
, rejeitou os embargos que acolheram a impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução
(id. 91182777 – autos de origem).

Relata que propôs a Ação de Cobrança, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à percepção da progressão funcional vertical, no cargo efetivo de Técnico de Enfermagem do município de Sinop, julgada procedente, com ratificação no reexame necessário.

Discorre que, no cumprimento da sentença, foi apresentado o memorial de cálculo sobre o salário percebido, a contar de 03/2010, com atualização monetária de acordo com o Tema 905.

Sustenta que o Magistrado Singular, ao acolher a tese de excesso de execução, violou a preclusão temporal e a coisa julgada, na medida que contrariou o título executivo judicial, ao limitar a progressão até a vigência da Lei 1.737/2012, de 25/11/2012.

Alega que o artigo 535, do CPC/2015, não autoriza a impugnação ao cumprimento da sentença, com fundamento apenas no excesso de execução, como ocorreu no caso em apreço.

Argumenta que, na hipótese de este Tribunal entender restringir a progressão à data de 25/11/2012, deve, ao menos, ser reconhecido o direito à incorporação do percentual aferido no vencimento percebido.

Por isso, requer a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida (id. 140205172).

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 141198184).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id 148122664).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela não intervenção no feito (id 149827162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca a Agravante, Rosiclélia da Costa Leite, reformar a decisão proferida no cumprimento da sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, e restringiu sua progressão funcional na carreira à vigência da Lei 1.737/2012, de 25/11/2012, em contrariedade à determinação constante no julgado em execução, situação que importa a violação à coisa julgada.

A propósito, cita-se excertos da decisão recorrida:

“(...)

O Embargante alega que houve contrariedade por parte deste Juízo, eis que modificou matérias abrangidas por COISA JULGADA. Postula para que seja a adequação da decisão objurgada ao título executivo judicial com trânsito em julgado.

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos, não podendo conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/01/2021 na porcentagem de 28% (vinte e oito por cento)
, no entanto, está deve ser somente até o período decido em decisão de ID.
79094044
, não estando o presente Juízo modificando COISA JULGADA.(...)

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante

buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/01/2021 na porcentagem de 28% (vinte e oito por cento)
,
no entanto, está deveria
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO e o reconheceu por meio de DECISÃO de ID.
79094044
.

(...)

Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer OMISSÃO indicado pelo Embargante.
“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
interpostos, por não vislumbrar qualquer
OMISSÃO
na
DECISÃO
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada. (...)”. (id 91182777 – na origem) (grifo original)

Veja o dispositivo da sentença em cumprimento:

“(...) “
Ex positis
",
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte
REQUERENTE a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados ao vencimento (...) e o pagamento das respectivas verbas a partir de MARÇO DE 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença
, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; (...)”

DEFIRO os BENEF1CIOS da JUSTICA GRATUITA, nos termos da Lei n° 1.060/50. (...)” (id 55170958, pág. 26) (Grifei)

De acordo com a leitura da sentença, bem como do respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento de sentença, observa-se que foi reconhecido o direito da Autora, ora Agravante, à progressão funcional vertical na carreira desde 01/01/2002, com pagamento, a partir de março de 2010 até a data do cálculo da liquidação de sentença.

A planilha de cálculos apresentada no cumprimento de sentença pelo Exequente, Agravante, se deu nos termos do ato sentencial, cujo trânsito em julgado ocorreu em 05/11/2019.

Com efeito, é sabido que configura violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Em outras palavras, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, modificação em violação à coisa julgada.

In casu
, a decisão recorrida se revela em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria que diz respeito à lide primária. Logo, merece reforma.

Sobre não se admitir rediscussão em cumprimento de sentença de matéria já abrangida em decisão transitada em julgado, cita-se:

[...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...] As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

Nessa linha, cita-se julgado da Turma Recursal deste Poder Judiciário, guardadas suas devidas proporções:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – SENTENÇA DE MÉRITO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(N.U 1003271-16.2016.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Goncalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 02/08/2021, publicado no DJE 02/08/2021)

Ante o exposto,

CONHEÇO e JULGO pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022